Tribunal: TJSP
Processo: 1002461-65.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMOBILÍSTICA. ATROPELAMENTO. RODOVIA SUBMETIDA A REGIME DE CONCESSÃO. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ordem a condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.
1. Ilegitimidade passiva da holding Arteris S/A. Incorrência. Aferição da pertinência subjetiva

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMOBILÍSTICA. ATROPELAMENTO. RODOVIA SUBMETIDA A REGIME DE CONCESSÃO. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ordem a condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.
1. Ilegitimidade passiva da holding Arteris S/A. Incorrência. Aferição da pertinência subjetiva das partes à luz da causa de pedir inscrita na petição inicial. Teoria da asserção.
2. Atropelamento de pedestre em acostamento de rodovia por motociclista que transitava em contramão de direção. Regime objetivo de responsabilidade do concessionário por diretriz constitucional (§6o do art. 37 da CF), extensivo, à força do microssistema protetivo do consumidor, à controladora do holding empresarial (CDC, art. 28, §3o). Comportamento imprudente da vítima que, agregada ao fato de terceiro - equiparado, para a hipótese, à fortuidade externa -, que excluem o dever de indenizar. Dinâmica do acidente que se revela controversa, haja vista a existência de passarela para travessia e acesso seguro ao local de destino por meio de ruas contíguas. Falta de iluminação e de acessibilidade não aferidas para os possíveis meios de deslocamento. Aventada omissão da concessionária como concausa da colisão não aferida. Manobra imprudente de motociclista que, ao incidir em gravosa infração de trânsito, deixou de observar os cuidados mínimos indispensáveis à segurança para com os demais usuários, nos termos do Código de Trânsito Nacional. Teoria da interrupção do nexo de causalidade.
3.Desfecho de origem reformado em ordem a julgar improcedente o pedido. RECURSOS DA AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A E DA ARTERIS S/A PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.